Tribunal: STF
Processo: RHC 257476
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 987.690/MS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A palavra da vítima em crimes de natureza sexual, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, possui valor probante diferenciado, sendo suficiente para a condenação. 



    4. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas, sendo inviável a análise de insuficiência probatória que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    5. A questão da concessão de prisão domiciliar não foi objeto de cognição pela Corte de origem, impedindo o exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “o conjunto probatório se revela notoriamente insuficiente para amparar uma condenação penal”; e (b) “O recorrente, homem de trabalho árduo durante toda a sua vida, encontra-se atualmente com 75 anos de idade, apresentando condições de saúde gravemente debilitadas, especialmente no que tange à saúde cardíaca”. 



    Requer-se, ao final, o provimento do recurso para absolver o recorrente e, subsidiariamente, para determinar o cumprimento da pena em regime domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do recorrente, com base na seguinte fundamentação: 



    [...] as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, constatando-se que o paciente, dono de um bar e conhecido da família há mais de 40 anos, chamou a criança, que contava com 10 anos de idade, para entrar em seu estabelecimento e, ante sua recusa, agarrou-a pelo braço e a levou para dentro do imóvel, onde levantou suas vestes e passou as mãos em sua genitália nádegas e seios. 



    Para tanto, foram considerados os depoimentos da vítima, incluindo o relatório de escuta especializada, bem como os relatos de sua genitora e de uma testemunha que se encontrava na casa, quando a menor chegou contando os fatos para a mãe. Todos descreveram os fatos sem contradições relevantes, no sentido de que a menor teria sido puxada pelo réu para dentro de seu estabelecimento comercial, onde ele teria passado as mãos em sua genitália, nas nádegas e em seus seios. A referida testemunha explicitou que a criança chegou em casa “aparentando intenso nervosismo” (e-STJ, fl. 45).



    Nesse passo, restou consignado na sentença condenatória que “é possível observar que a vítima, durante momentos distintos, quais sejam, exposição dos fatos a seus familiares, escuta especializada em sede policial e versão judicial dos fatos, apresentou versões iguais sobre o ocorrido, não se constatando nenhum elemento apto a demonstrar que a vítima é propensa a promover mentiras ou que ela ou alguém de sua família teria motivação para querer prejudicar o denunciado” (e-STJ, fl. 45). 



    De fato, apesar de as versões de duas testemunhas de defesa serem contrárias às versões harmônicas da vítima, sua genitora e a testemunha da acusação, a menor narrou que no momento não havia ninguém próximo ao local dos fatos. Ademais, consoante exposto no acórdão impugnado, “se as testemunhas citadas pela defesa em um dia qualquer avistaram a vítima não entrando no estabelecimento do acusado, não significa dizer que seria o dia narrado em denúncia” (e-STJ, fl. 118). 



    Ante o exposto, o Juízo singular concluiu que “diante do panorama probatório exposto, sobretudo em razão da prova produzida sob o crivo do contraditório, tenho que a condenação do réu J B C pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, é a medida que se impõe” (e-STJ, fl. 46).



    [...] as instâncias ordinárias foram cautelosas na sua análise, não se restringindo à palavra da vítima, embora ela tenha recebido especial tratamento, como, de fato, deve ser, sobretudo nessas espécies delituosas.



    [...]



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que existe elemento de convicção suficiente para demonstrar que o réu praticou os crimes descritos na denúncia, desconstituir tal conclusão demandaria revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável na via do writ.



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria igualmente minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por fim, o pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar não foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente